Tribunal: TJSP
Processo: 1068037-56.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação declaratória de danos imateriais. Alegação da autora de inscrição indevida do seu nome nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Ausência de comprovação da legitimidade do débito cobrado. Falha na prestação do serviço do banco. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes em decorrência de débito inexigível. Dano

Ementa:
Ação declaratória de danos imateriais. Alegação da autora de inscrição indevida do seu nome nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Ausência de comprovação da legitimidade do débito cobrado. Falha na prestação do serviço do banco. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes em decorrência de débito inexigível. Dano moral configurado e que deve ser reparado pelo réu. Indenização bem fixada no valor de R$10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.